Tribunal: STF
Processo: AI 524143
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: Servidor público: a cobrança de valores indevidamente pagos
 pela Administração ao servidor não prescinde de processo
administrativo, com obediência aos princípios constitucionais da
ampla defesa e do contraditório (v.g. MS 24.182, Gilmar Mendes, DJ
3.9.04)